Tribunal: TJPA
Processo: 0805534-17.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805534-17.2026.8.14.0000

PACIENTE: MARDONE CASTRO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA DE JUIZ DAS GARANTIAS DAS COMARCAS DO INTERIOR

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA TARDIAMENTE EM RAZÃO DE CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NOS ARTS. 312 E 313 DO CPPB. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de
MARDONE CASTRO DA SILVA
, já qualificado nos autos, contra decisão do Juízo da 2ª Vara do Juiz das Garantias das Comarcas do Interior que homologou o auto de prisão em flagrante e converteu a custódia em prisão preventiva, nos autos de investigação instaurada para apurar a suposta prática do crime de tráfico de drogas (
art. 33 da Lei nº 11.343/2006
). A defesa sustenta constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, em razão da demora na realização da audiência de custódia e na oferta da denúncia, agravada pela instauração de conflito negativo de competência entre unidades jurisdicionais, requerendo o relaxamento ou revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a demora na realização da audiência de custódia e na formação da culpa, decorrente da instauração de conflito negativo de competência entre órgãos jurisdicionais, configura excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal e justificar o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, por decisão judicial fundamentada, constitui novo título jurídico autônomo apto a legitimar a custódia cautelar, superando eventuais irregularidades do flagrante ou da audiência de custódia.

A realização tardia da audiência de custódia, por si só, não enseja o relaxamento da prisão quando já decretada prisão preventiva devidamente fundamentada.

A aferição de excesso de prazo na formação da culpa não se dá por simples soma aritmética de prazos processuais, devendo observar o princípio da razoabilidade e as peculiaridades do caso concreto.

A demora inicial do procedimento decorreu da instauração de conflito negativo de competência entre unidades jurisdicionais, posteriormente dirimido pelo Tribunal, circunstância que afasta a caracterização de desídia do Poder Judiciário.

A conclusão do inquérito policial e o posterior oferecimento da denúncia demonstram o regular prosseguimento da persecução penal, inexistindo paralisação indevida do feito.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, nos termos dos
arts. 312
e
313 do Código de Processo Penal Brasileiro
, sendo insuficientes as condições pessoais favoráveis do paciente para afastar a medida extrema.

Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas quando demonstrada, de forma concreta, a necessidade da custódia cautelar para resguardar a ordem pública em crimes relacionados ao tráfico de drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

A superveniência de decreto de prisão preventiva devidamente fundamentado constitui novo título judicial apto a legitimar a custódia cautelar, superando eventuais irregularidades do flagrante ou da audiência de custódia.

A realização tardia da audiência de custódia não gera, por si só, nulidade da prisão quando já decretada prisão preventiva com fundamento idôneo.

A análise de excesso de prazo na formação da culpa deve observar o princípio da razoabilidade e as peculiaridades do caso concreto, não se caracterizando constrangimento ilegal quando a demora decorre de conflito de competência e não de inércia do Poder Judiciário.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33; CPPB, arts. 310, II, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 847.857/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024, DJe 21.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 956.604/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025, DJEN 24.02.2025; STJ, AgRg no HC nº 944.622/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04.11.2024, DJe 06.11.2024; TJPA, HC nº 0816292-26.2024.8.14.0000, Rel. Des. Kédima Lyra, Seção de Direito Penal, j. 26.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em CONHECER do
writ
e DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por RONIVON SILVA MAIA, advogado, em favor de
MARDONE CASTRO DA SILVA
, já qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 2ª VARA DO JUIZ DAS GARANTIAS DAS COMARCAS DO INTERIOR, nos autos do processo nº
0800108-83.2026.8.14.0045
, instaurado para apurar, em tese, a prática do crime de tráfico de drogas, previsto no
art
.
33 da Lei nº 11.343/2006
.

Conforme consta nos autos (ID.34723014), o paciente foi preso em flagrante no dia 12/01/2026, após abordagem policial, ocasião em que foram apreendidas substâncias entorpecentes em sua posse, circunstância que ensejou a lavratura do respectivo Auto de Prisão em Flagrante, posteriormente homologado pelo juízo competente, com conversão da custódia em prisão preventiva, mediante decisão fundamentada nos
arts. 310, II
, e
312 do Código de Processo Penal Brasileiro
.

A defesa sustentou (ID.34368973) a ocorrência de constrangimento ilegal, alegando, em síntese, excesso de prazo na formação da culpa, tendo em vista que, apesar da conclusão do inquérito policial, não teria sido realizada audiência de custódia nem oferecida denúncia no prazo legal, situação que teria sido agravada pela instauração de conflito negativo de competência entre unidades jurisdicionais, circunstância que estaria impedindo o regular andamento da persecução penal e inviabilizando a apreciação de eventuais pleitos defensivos. Diante disso, requereu a concessão de medida liminar para revogação ou relaxamento da prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor do paciente.

A medida liminar foi indeferida (ID.34617452), sob o fundamento de que não se verificava, naquele momento processual, ilegalidade flagrante ou manifesta teratologia no ato apontado como coator, ressaltando-se que a análise acerca da alegação de excesso de prazo e dos efeitos decorrentes do conflito de competência demandaria exame mais aprofundado das circunstâncias do caso concreto, providência incompatível com a cognição sumária própria da apreciação liminar em
habeas corpus
. Determinou-se, na oportunidade, a requisição de informações à autoridade apontada como coatora.

Em cumprimento à determinação, o juízo de origem (ID.34723014) prestou informações, esclarecendo que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no
art. 33 da Lei nº 11.343/2006
, tendo a prisão sido posteriormente convertida em preventiva. Informou, ainda, que foi suscitado conflito negativo de competência, posteriormente dirimido por este Tribunal, ocasião em que se fixou a competência do Juízo do Plantão Judiciário da Comarca de Redenção/PA para a realização da audiência de custódia, a qual veio a ser efetivamente realizada em 14/03/2026, registrando-se, ademais, que o paciente possui registros criminais anteriores e que o inquérito policial foi regularmente concluído, encontrando-se o processo aguardando manifestação ministerial à época das informações prestadas.

Instado a se manifestar (ID.35286831), o
Parquet
, por intermédio da 13ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestou pelo PARCIAL CONHECIMENTO do
writ
e, nessa extensão, pela DENEGAÇÃO DA ORDEM, ao entendimento de que não restou demonstrada ilegalidade na custódia cautelar, ressaltando que a prisão preventiva se encontra fundamentada nos requisitos previstos nos
arts. 312
e
313 do Código de Processo Penal Brasileiro
, bem como que a realização extemporânea da audiência de custódia não enseja, por si só, o relaxamento da prisão. Destacou, ainda, que o inquérito policial foi concluído e a denúncia já ofertada, circunstância que afasta a alegação de excesso de prazo ou constrangimento ilegal.

É o breve relatório
.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do presente
habeas corpus
, porquanto preenchidos os requisitos legais de admissibilidade, notadamente a legitimidade do impetrante, a adequação da via eleita e a existência de prova pré-constituída mínima apta a permitir o exame da controvérsia dentro dos limites cognitivos da estreita via do remédio constitucional.

II – DO MÉRITO

A presente impetração tem por objeto o relaxamento ou revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente
MARDONE CASTRO DA SILVA
, já qualificado nos autos do processo nº 0800108-83.2026.8.14.0045, instaurado para apurar, em tese, a prática do crime de tráfico de drogas, previsto no
art. 33 da Lei nº 11.343/2006
.

Sustenta a defesa a ocorrência de constrangimento ilegal, sob o argumento de excesso de prazo na formação da culpa, alegando que, embora o inquérito policial já estivesse concluído, não teria sido realizada audiência de custódia nem oferecida denúncia dentro do prazo legal, situação que teria sido agravada pela instauração de conflito negativo de competência, o que teria ocasionado atraso no regular andamento da persecução penal.

Delimita-se, portanto, a controvérsia jurídica em verificar se a alegada demora na realização da audiência de custódia e na formação da culpa, decorrente da instauração de conflito negativo de competência, configura excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente.

Todavia, razão não assiste à impetração.

Conforme se extrai das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, o paciente foi preso em flagrante no dia 12/01/2026, tendo sido apreendidas substâncias entorpecentes em sua posse, circunstância que ensejou a lavratura do respectivo Auto de Prisão em Flagrante, posteriormente homologado e convertido em prisão preventiva, nos termos dos
arts. 310, II
, e
312 do Código de Processo Penal

Brasileiro
.

Verifica-se, ainda, que a alegada demora na realização da audiência de custódia decorreu da instauração de conflito negativo de competência entre unidades jurisdicionais, posteriormente dirimido por este Tribunal, ocasião em que se fixou a competência do Juízo do Plantão Judiciário da Comarca de Redenção/PA, tendo sido realizada a audiência de custódia em 14/03/2026.

Nesse contexto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou entendimento no sentido de que a realização tardia da audiência de custódia não enseja, por si só, o relaxamento da prisão, especialmente quando já houve decretação de prisão preventiva por decisão judicial devidamente fundamentada, que passa a constituir novo título judicial apto a legitimar a custódia cautelar.

Com efeito, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva supera eventuais irregularidades do flagrante, pois passa a existir novo título judicial autônomo, fundado na presença dos requisitos previstos no
art. 312 do Código de Processo Penal

Brasileiro
.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado sobre o tema:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. SUPERVENIÊNCIA DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Habeas corpus manejado contra acórdão que denegou a ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do paciente, acusado por homicídio qualificado, com fundamento na garantia da ordem pública, na gravidade concreta da conduta e na periculosidade do agente, sendo rejeitadas as alegações de nulidade da prisão em flagrante e de ausência de realização de audiência de custódia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a superveniência do decreto de prisão preventiva supera a nulidade da prisão em flagrante; (ii) definir se a ausência de audiência de custódia enseja a nulidade da prisão preventiva; (iii) analisar a necessidade de manutenção da prisão preventiva em razão da gravidade concreta do delito e da periculosidade do agente. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A superveniência do decreto de prisão preventiva torna superada a alegação de nulidade da prisão em flagrante, constituindo novo título judicial ensejador da custódia cautelar, conforme entendimento pacífico desta Corte
.
4. A ausência de realização de audiência de custódia, por si só, não implica a nulidade da prisão preventiva, quando observadas as garantias processuais e constitucionais, conforme jurisprudência do STJ e do STF
. 5. A prisão preventiva justifica-se pela necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito de homicídio qualificado, praticado com elevado grau de periculosidade, evidenciada pelo modus operandi e pelo contexto fático que denotam a periculosidade do agente. 6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável quando a gravidade concreta do crime e a periculosidade do acusado indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 7. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que justifiquem a segregação cautelar. IV. DISPOSITIVO 8. Ordem denegada.
(STJ - HC: 847857 PI 2023/0296375-0, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2024
) (G.N.).”

No que tange à alegação de excesso de prazo, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que sua aferição não decorre da simples soma aritmética de prazos processuais, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, considerando-se as peculiaridades do caso concreto.

No caso dos autos, verifica-se que a eventual demora inicial decorreu de questão processual relacionada à definição da competência jurisdicional, circunstância que demandou apreciação por este Tribunal, não configurando, portanto, inércia injustificada do Estado apta a caracterizar constrangimento ilegal.

Tal situação encontra amparo na jurisprudência, que afasta a alegação de desídia do Poder Judiciário em casos de maior complexidade.

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PECULIARIDADES DA CAUSA. COMPLEXIDADE DO FEITO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus substitutivo, objetivando a concessão da ordem para relaxar a prisão preventiva do agravante, sob alegação de excesso de prazo na instrução criminal. O agravante está preso cautelarmente desde 24/03/2022, acusado de tráfico de drogas e organização criminosa, e alega constrangimento ilegal devido ao excesso de prazo para o início da instrução criminal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há excesso de prazo na prisão preventiva do agravante, considerando a complexidade do caso e a pluralidade de réus, e se tal situação configura constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de habeas corpus de ofício. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência pacificada do STJ e do STF não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. Precedentes.
4. O prazo para formação da culpa não deve ser aferido de maneira puramente aritmética, devendo ser analisado conforme as peculiaridades do caso concreto, em observância ao princípio da razoabilidade
.
5. A aferição do excesso de prazo na prisão preventiva exige juízo de razoabilidade, considerando a complexidade do caso, o número de réus e a quantidade de fatos imputados na denúncia.

6. No caso concreto, não se verifica desídia do Poder Judiciário, uma vez que o Juízo de primeira instância está realizando os atos judiciais necessários, quanto que se trata de processo com certa complexidade, tratando-se de crime grave, com pluralidade de réus e que tramita regularmente, inclusive com marcação de audiência e revisões da prisão preventiva
. 7. A reanálise do acervo fático-probatório necessário para acolher a tese do agravante ultrapassa os limites da cognição permitida em sede de habeas corpus. IV. Dispositivo 8. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 956604 BA 2024/0408836-1, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/02/2025
) (G.N.).”

Ademais, conforme consignado nas informações prestadas pelo juízo de origem e reiterado pelo parecer ministerial, o inquérito policial foi regularmente concluído e a denúncia já foi ofertada, circunstância que evidencia o regular prosseguimento da persecução penal, afastando a alegação de paralisação indevida do feito.

Cumpre destacar, ainda, que a prisão preventiva foi decretada com fundamentação idônea, nos termos dos
arts. 312
e
313 do Código de Processo Penal Brasileiro
, tendo o juízo de origem considerado as circunstâncias concretas do fato, a natureza do delito e a necessidade de garantia da ordem pública, fundamentos reiteradamente admitidos pela jurisprudência dos Tribunais Superiores para legitimar a segregação cautelar em crimes relacionados ao tráfico de drogas.

Nesse sentido, tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Tribunal de Justiça do Pará reconhecem a validade de tal fundamentação:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ADEQUAÇÃO TÍPICA DO PRIVILÉGIO LEGAL DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.
2. No caso, a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, acusado de transportar, em rodovia estadual, expressiva quantidade de droga de elevado potencial lesivo - 61kg de cocaína -, que estava escondida no interior da lanterna traseiro do veículo
. 3. Sobre o tema, "[a] orientação do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux)" . (AgRg no HC n. 210312, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/03/2022, DJe 31/3/2022). 4. É "inadmissível a análise da alegação de que o recorrente teria agido na condição de"mula do tráfico", ante a necessidade de exame fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus." (HC n. 673.905/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe 20/09/2021). 5. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 6. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 7. No mais, não se pode afirmar, nesse momento processual e na estreita via do habeas corpus, que se trata de tráfico privilegiado e, por isso, haveria desproporcionalidade entre a prisão cautelar e eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação. A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 8. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 944622 MS 2024/0342927-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2024
) (G.N.).”

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUTELARES DIVERSAS INCABÍVEIS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus em que se pretende a revogação da prisão preventiva do paciente, decretada em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) avaliar se eventual reconhecimento de tráfico privilegiado em caso de condenação pode ser ponderado para fins de revogação da custódia cautelar, (ii) analisar a presença de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, considerando a quantidade e a natureza da droga apreendida e (iii) verificar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas à vista dos predicados pessoais favoráveis do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O eventual reconhecimento do tráfico privilegiado é matéria de mérito que demanda análise aprofundada de provas, inviável na via estreita do habeas corpus. 4. A prisão preventiva foi imposta mediante fundamentação idônea para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito, a quantidade e o caráter deletério da droga apreendida (cerca de 99 porções de "oxi"). 5. É inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando demonstrada a necessidade da custódia cautelar, sendo irrelevantes os predicados pessoais favoráveis do paciente nessa hipótese. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. Tese de julgamento: "1. O exame de eventual reconhecimento do tráfico privilegiado é inviável em habeas corpus.
2. Em casos de tráfico ilícito de entorpecentes, a quantidade e a natureza da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta do delito e constituem fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva a fim de garantir a ordem pública
. 3. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é incabível quando demonstrada a necessidade da custódia cautelar, tornando irrelevante a existência de condições subjetivas favoráveis do paciente." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei n. 8.069/1990, art. 244-B; CPP, arts. 312. Jurisprudência relevante citada: TJMS, HC n. 1404729-16.2019.8.12.0000, Rel. Des. Emerson Cafure, 1ª Câmara Criminal, j. 21.05.2019; STJ, AgRg no RHC n. 164.603/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 14.06.2022; STJ, AgRg no RHC n. 202.835/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.09.2024; Súmula n. 8/TJPA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente da impetração e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora. Belém (PA), 26 a 28 de novembro de 2024. Desembargadora KÉDIMA LYRA Relatora
(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08162922620248140000 23574189, Relator: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, Seção de Direito Penal
) (G.N.).”

Registre-se, por oportuno, que condições pessoais favoráveis, tais como eventual primariedade, residência fixa ou ocupação lícita, não possuem o condão de, isoladamente, afastar a necessidade da custódia cautelar, quando presentes elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida extrema.

Da mesma forma, medidas cautelares diversas da prisão, previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal Brasileiro
, não se mostram adequadas ao caso concreto, porquanto insuficientes para resguardar a ordem pública diante das circunstâncias delineadas nos autos, conforme entendimento consolidado de que, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ADEQUAÇÃO TÍPICA DO PRIVILÉGIO LEGAL DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. No caso, a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, acusado de transportar, em rodovia estadual, expressiva quantidade de droga de elevado potencial lesivo - 61kg de cocaína -, que estava escondida no interior da lanterna traseiro do veículo. 3. Sobre o tema, "a orientação do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux)". (AgRg no HC n. 210312, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/03/2022, DJe 31/3/2022). 4. É "[i]nadmissível a análise da alegação de que o recorrente teria agido na condição de "mula do tráfico", ante a necessidade de exame fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus." (HC n. 673.905/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe 20/09/2021). 5. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
6. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.
7. No mais, não se pode afirmar, nesse momento processual e na estreita via do habeas corpus, que se trata de tráfico privilegiado e, por isso, haveria desproporcionalidade entre a prisão cautelar e eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação. A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 8. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 944622 MS 2024/0342927-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2024
) (G.N.).”

Dessa forma, à luz do conjunto fático-processual delineado nos autos e da orientação jurisprudencial consolidada dos Tribunais Superiores, não se verifica ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia capazes de justificar a concessão da ordem.

Em síntese, a custódia cautelar do paciente encontra-se amparada em decisão judicial devidamente fundamentada, inexistindo excesso de prazo ou qualquer ilegalidade flagrante capaz de ensejar o relaxamento da prisão preventiva, razão pela qual deve ser mantida hígida a decisão impugnada.

Ante o exposto, voto por
CONHECER
do presente
habeas corpus
e, no mérito,
DENEGAR A ORDEM
, mantendo-se hígida a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente
MARDONE CASTRO DA SILVA
.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 14/05/2026